Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGISTROS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O ERRO NO REGISTRO. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JUNTADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCABIDA A RETIFICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO CONTIDA NO REGISTRO CIVIL. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de data de nascimento descrita no registro civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a presença de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) analisar se é possível a retificação da data de nascimento da parte autora que consta no registro civil.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. O Juízo de origem, em atenção à cota do Ministério Público, oportunizou à parte autora a juntada de declarações testemunhais por escrito. No entanto, a apelante não apresentou tais declarações, nem documentação capaz de comprovar a tentativa de produzir a prova. Não se depreende das informações dos autos ofensa ao direito das partes ao contraditório e à ampla defesa, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais.
4. No mérito, não merece prosperar a tese do recorrente de que a alteração da data de nascimento é inapta para acarretar prejuízo a terceiros, pois a idade mostra-se relevante na observância das regras de aposentadoria.
5. Descabida a retificação da data de nascimento quando a parte interessada não apresenta prova documental apta a comprovar a ocorrência de erro no registro civil, nem observa determinação judicial de juntada das declarações das supostas testemunhas. Regra do art. 109, caput e §1o, da Lei 6.015/1973, que dispõe sobre registros públicos.
6. Verifica-se a prevalência da presunção de veracidade dos registros públicos no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 370 e 373, I; Lei 6.015/1973, art. 109.